Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727963-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO RIDER AUGUSTO DESPACHO O agravante não comprovou o recolhimento do preparo do recurso. O comprovante de pagamento de custas de id. 28644827 não é referente à guia de custas de id. 28644826. Intime-se o agravante para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora